Tribunal: TJDFT
Processo: 0731028-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731028-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SHEILA VIEIRA COUTINHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos a parte Impetrante, em 5 (cinco) dias, sobre as informações prestadas pela parte Impetrada no id. 40227541/10228699. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora